Tribunal: STF
Processo: RE 101465
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
ESTABILIDADE. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITOS INDENIZATORIOS.
O RECONHECIMENTO DO DIREITO A INDENIZAÇÃO DO EMPREGADO ESTABILIZADO
QUE OPTOU PELO FGTS, NO PERTINENTE AO TEMPO ANTERIOR A OPÇÃO, SENDO
NORMA DE LEI (ART-16 DA LEI 5.107/66) NÃO IMPLICA OFENSA AO ART-165,
XIII DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.